Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718983-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES AGRAVADO: SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0706035-49.2017.8.07.0007, sobre cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que os depósitos oriundos da penhora sobre o salário do executado sejam destinados à conta indicada pelo exequente. No caso, o juízo primevo entendeu que os depósitos devem ocorrer em conta judicial, citando eventual tumulto em relação à comprovação dos pagamentos (ID 158605780, origem). Em razões recursais (ID 46801153), o agravante, em síntese, alega que receberá o valor devido em um período superior a 20 anos, não sendo, pois, razoável que as transferências ocorram apenas para a conta judicial. Cita, assim, risco à duração razoável do processo. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão e, em sede de tutela antecipada recursal, a suspensão da decisão agravada. Preparo dispensado. Beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. No caso, trata-se de cumprimento de sentença em que fora determinada a penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado (fixação pelo AGI 0733742-37.2022.8.07.0000). O exequente pugnou, então, pela expedição de Ofício ao Departamento de Pagamento da Polícia Militar do DF para implementação do desconto de 30% dos rendimentos, excluídos apenas os descontos compulsórios, até o pagamento integral do débito, com destinação dos valores à conta corrente de titularidade do patrono da ação. Veja-se que a dívida supera R$ 875.251,94 (oitocentos e setenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos). A renda mensal bruta do executado, por sua vez, gira em torno de R$ 8.647,11 (oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos). Ou seja, o valor devido deve ser quitado em um período superior a 20 (vinte) anos. Dessa forma, não resta razoável que, a cada desconto mensal, por duas décadas, o numerário seja destinado à conta judicial e, posteriormente, enviado à conta do exequente. Ademais, há de se observar que o art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, também aplicável aos procedimentos de cumprimento de sentença, aponta que é cabível a substituição da expedição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, disposição legal que vem em consonância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, tal medida confere maior efetividade à obrigação de pagamento prevista no título judicial. De mais a mais, observo a possibilidade de destinação dos valores à conta corrente de titularidade do patrono da ação, considerando a procuração dotada de poderes especiais (ID 7634442, origem). Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte: Órgão 1a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0010305-15.2016.8.07.0001 APELANTE(S) JOSIAS ANTONIO DE ARAUJO FILHO APELADO(S) EVERSON LOPES DA SILVA OLIVEIRA e KARINY DE LIMA VIANA MACEDO Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO Acórdão No 1370200 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANDADO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA INDICADA PELO EXEQUENTE. ARTIGO 906, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Consoante prevê o artigo 906, parágrafo único, do CPC, “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” Referida previsão se mostra razoável e atende aos princípios da celeridade e economia processual, devendo o magistrado de origem analisar o pedido com base no poder geral de cautela, para que não haja prejuízos ao credor. 3. É cabível a transferência dos valores constritos nos autos para conta bancária indicada pelo exequente, ainda que de titularidade de pessoa estranha à lide, ante a inexistência de prejuízo. 4. Apelação Cível conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SIMONE LUCINDO - Relatora, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 1o Vogal e DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0750597-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SERVCRED SERVICOS LTDA AGRAVADO(S) IVONILDA FERREIRA DE MIRANDA ALVES Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1329243 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA TITULARIZADA PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu que os valores bloqueados via Sisbajud deverão ser transferidos diretamente para as contas bancárias dos respectivos credores, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente para o advogado. 2. O artigo 906, Parágrafo único, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação. 3. Outrossim, o art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros, receber ou dar quitação, todavia, no caso, a procuração outorga esses poderes especiais. 4. Dessa forma, não sobressai empecilho à transferência bancária nos moldes requeridos, haja vista os poderes específicos contidos na procuração outorgada. Impende ressaltar que, diante dos poderes especiais a ele concedidos, o resultado, ao final, será exatamente o mesmo que se pretende resguardar com a decisão agravada. 5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1 - É iterativo o entendimento deste Tribunal no sentido de que é dado ao advogado, desde que inequivocadamente dotado de poderes especiais para receber e dar quitação, levantar os valores depositados em Juízo em prol da parte por ele assistida. Trata-se, em verdade, de prerrogativa atrelada ao exercício da advocacia, cujo uso demanda do causídico a observância dos respectivos deveres de, a seu tempo e modo, repassar ao seu cliente as quantias devidas e de lhe prestar contas. 2 - O tão só fato de se tratar de transferência bancária, em vez de expedição de alvará, não possui o condão de infirmar o entendimento jurisprudencial consolidado em linha de assegurar o exercício dessa prerrogativa profissional do advogado - sobre quem recai, torna-se a dizer, o dever de bem informar a parte por ele assistida e de lhe repassar todos os valores a que faça jus. Noutras palavras, a forma como é feito o pagamento (se em dinheiro vivo, por transferência, expedição de alvará etc.) não é fator hábil a restringir o bom exercício de um poder expressamente concedido pela parte ao seu fiel patrono. Apelação Cível provida”. ( 00230214520148070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.) 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, CESAR LOYOLA - 1o Vogal e SANDOVAL OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Portanto, em uma análise perfunctória, restam presentes os indícios da probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, também está presente, pois há risco de tumulto no processo e atraso no recebimento dos valores pelo exequente. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a expedição de ofício ao Departamento de Pagamento da Polícia Militar do DF para implementação do desconto sobre 30% dos rendimentos salariais do executado, excluídos apenas os descontos compulsórios, até o pagamento integral do débito, com depósito efetuado na conta corrente de titularidade do patrono da ação. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2023